Tribunal: TJBA
Processo: 8004919-54.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004919-54.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ACACIO DE OLIVEIRA CAMPOS

O

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. NULIDADE POR DUPLA ACUSAÇÃO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR LAVAGEM DE CAPITAIS MANTIDA. MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelos Acusados Rosicleide dos Santos Brito e Adler Mateus Santos Alves da Cruz contra Sentença de parcial procedência da Denúncia proferida pela 2.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA que os condenou como incursos nas previsões do art. 33, caput e § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sendo-lhes fixadas as penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. No mesmo ato, o Réu Adler Mateus Santos Alves da Cruz foi absolvido da imputação relativa ao delito previsto no art. 1º, caput, da Lei n.º 9.613/1998 (lavagem de capitais).

2. Em 13.02.2025, cumprido mandado de busca e apreensão no imóvel situado na Quadra 7, n.º 70, Bairro João Paulo II, Juazeiro/BA, foram localizados 863,20g (oitocentos e sessenta e três gramas e vinte centigramas) de “crack”, 93,04g (noventa e quatro gramas e quatro centigramas) de cocaína, uma balança de precisão, treze aparelhos celulares, notebooks e R$ 18.140,00 (dezoito mil e cento e quarenta reais), em espécie, dispostos em sacolas plásticas e escondidos atrás de berço infantil.

3. O Ministério Público recorre para: (i) condenar o Acusado Adler por lavagem de capitais; e (ii) afastar a minorante do tráfico privilegiado para ambos os Acusados. A Defesa recorre para: (i) absolvição por insuficiência probatória para ambos os Acusados, bem como a concessão da gratuidade da justiça; e (ii) suscitar, em relação a Ré Rosicleide, a nulidade do processo por
bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) se a tramitação concomitante de outra ação penal derivada da mesma investigação configura dupla acusação; (ii) se a gratuidade da justiça pode ser concedida nesta sede recursal; (iii) se a ocultação física de numerário no domicílio configura o crime de lavagem de capitais; e (iv) se as circunstâncias do caso afastam a causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há
bis in idem
: as ações penais, embora oriundas da mesma investigação ("Operação Círculos de Vênus"), versam sobre fatos e imputações distintos — a presente trata do flagrante de 13.02.2025; a outra apura a participação de Rosicleide em estrutura criminosa estável durante 2024 e 2025.

6. O pedido de gratuidade da justiça não comporta conhecimento nesta sede recursal; a matéria é da competência do juízo da execução penal, fase própria para aferição da situação econômica do condenado.

7. A materialidade do tráfico de drogas está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos Laudos Periciais e pelas imagens colhidas. A autoria é comprovada pelos depoimentos harmônicos e firmes de quatro agentes policiais inquiridos sob contraditório, os quais descreveram a dinâmica da apreensão e o vínculo dos Réus com a mercancia, bem como pelo Relatório da quebra de dados telemáticas realizada.

8. O depoimento de policial sobre atos de ofício constitui meio de prova idôneo, dotado de plena eficácia probatória quando colhido sob o crivo do contraditório, não havendo presunção de parcialidade pela condição funcional.

9. O crime de tráfico de drogas prescinde de prova da efetiva comercialização: as condutas de "ter em depósito" e "guardar" substância proscrita, previstas no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, são suficientes para a configuração do delito.

10. A configuração do crime de lavagem de capitais exige atos autônomos de ocultação ou dissimulação voltados a conferir aparência de licitude aos ativos ou a reintegrá-los ao sistema econômico-financeiro. A mera guarda de numerário em sacolas plásticas dentro do domicílio constitui exaurimento do crime de tráfico de drogas.

11. O tráfico privilegiado não se aplica aos Acusados: a natureza e nocividade das drogas apreendidas, a elevada quantia em espécie sem comprovação de origem lícita, a balança de precisão, os aparelhos celulares e as informações oriundas das interceptações telefônicas revelando a logística do grupo criminoso, conjugados entre si, demonstram a dedicação habitual à atividade criminosa, nos termos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 e da orientação firmada pelo STJ nos EREsp 1.887.511.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para afastar a minorante do tráfico privilegiado em relação a ambos os Acusados e readequar as penas. Recursos da Defesa conhecidos parcialmente e desprovidos.

Teses de julgamento
: 1. Ações Penais derivadas da mesma investigação, mas com objetos fáticos distintos, não configuram
bis in idem
. 2. O pedido de gratuidade da justiça em sede recursal não comporta conhecimento pelo Tribunal; a competência é do Juízo da Execução Penal. 3. A guarda de numerário proveniente do tráfico em sacolas plásticas no domicílio constitui exaurimento do delito antecedente, não configurando o crime autônomo de lavagem de capitais por ausência de atos de dissimulação ou reintegração ao sistema econômico-financeiro. 4. A natureza e nocividade de drogas apreendidas, conjugadas com a apreensão de elevada quantia em espécie, petrechos de tráfico e interceptações que revelam participação na logística criminosa, são elementos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado por caracterizar dedicação habitual à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4.º, e 42; Lei n.º 9.613/1998, art. 1.º,
caput
; CPP, arts. 386, V e VII; CP, arts. 33, § 2.º, e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.887.511, 3.ª Seção, j. jun./2021; STJ, HC n.º 165.561/AM, 6.ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, HC n.º 223.086/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.11.2013; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.856.938/PR, 5.ª Turma, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 14.02.2023; STJ, AREsp 2.491.406/SC, 5.ª Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 21.05.2024; STJ, AgRg no HC 888.851/ES, 6.ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19.02.2025; STJ, HC 344.510/RS, 5.ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 16.03.2017; STJ, AgRg no REsp 1.699.679/SC, 6.ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
8004919-54.2025.8.05.0146
, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelantes e Apelados os Acusados ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO e ADLER MATEUS SANTOS ALVES DA CRUZ, e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público
, para
afastar
a minorante do tráfico privilegiado e
redimensionar
as reprimendas dos Acusados
ROSICLEIDE DOS SANTOS BRITO e ADLER MATEUS SANTOS ALVES DA CRUZ
para
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, cada um no valor correspondente a um trinta avos do salário mínimo vigente à época dos fatos
, bem como em
CONHECER
PARCIALMENTE, REJEITAR a preliminar manejada e NEGAR PROVIMENTO aos recursos dos Acusados Rosicleide dos Santos Brito e Adler Mateus Santos Alves da Cruz,
tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora